Tribunal: TJES
Processo: 5001844-68.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001844-68.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: RONALD DE OLIVEIRA CABRAL e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001844-68.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO:
RONALD DE OLIVEIRA CABRAL e ALINE LOVATTI CABRAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de ação movida por RONALD DE OLIVEIRA CABRAL e ALINE LOVATTI CABRAL em face de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., alegando, em apartada síntese, que adquiriram passagens aéreas junto a ré com trechos de ida e volta entre Vitória/ES e Caxias do Sul/RS, no entanto, o voo de retorno, programado para sair de Caxias do Sul às 11h05min, foi cancelado devido as condições climáticas, motivo pelo qual foram reacomodados em voo que partiria de Porto Alegre às 22h30min. Ainda, alegam os requerentes que a conexão a ser realizada em São Paulo/SP foi reagendada para a o dia seguinte às 08h40min, não sendo fornecida a acomodação em hotel por parte da ré. Desta feita, pugnam pela condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES) e com juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação."

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do decisum, a fim de julgar improcedente o pleito autoral, subsidiariamente, caso não o seja, requer seja concedido o provimento parcial, afastando-se a condenação por danos morais.

4. Em tempo, a Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a ausência de falha na prestação de serviços por parte da requerida. Ademais, caso não o seja, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

5. Por sua vez, os Requerentes, ora Recorridos, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço, em razão da precariedade da assistência material prestada pela requerida, tendo em vista que os autores, mesmo que sob regime de atendimento preferencial, pelo fato de a autora estar gestante à época dos fatos e do casal estar acompanhado de uma criança de colo, não obstante, foram submetidos a uma espera, que durou em torno de 21 (vinte e uma) horas, no aeroporto (ID 37718529), sem terem sido acomodados em um hotel e contando apenas com um voucher para alimentação. Sendo assim, restou comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano aduzido pela parte autora."

8. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)